Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PRIMEIRO NEGÓCIO DESFEITO EM AÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA SEGUNDA VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A rescisão do primeiro negócio de compra e venda do veículo, em que foi outorgada procuração em causa própria, gera a nulidade da segunda venda do veículo ao autor, respondendo os vendedores solidariamente pelos danos causados ao adquirente de boa-fé.
II – Com a declaração da nulidade da compra e venda do veículo, o possuidor de boa-fé possui direito à indenização pelos gastos com a manutenção do veículo, arts. 182 e 1.219 do CPC.
III – A distribuição do pagamento das custas e dos honorários advocatícios será proporcional à sucumbência das partes na demanda, art. 86, caput, do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.